Tribunal: STF
Processo: HC 203384
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante sustenta que a demora na apreciação da causa configura constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com a determinação de imediato julgamento do processo.



    3. A autoridade impetrada prestou as seguintes informações:



    “1. O processo fora distribuído, em 6 de março de 2019, à minha relatoria, e, em 8 de março de 2019, indeferi a liminar porquanto a medida de urgência se confundia com o próprio mérito da impetração (e-STJ fls. 617 e 618-619).



    2. Em 16 de abril de 2019 e 30 de agosto de 2019, abriu-se vista ao Ministério Público Federal que devolveu os autos com parecer em 24 de outubro de 2019 (e-STJ fls. 665, 671 e 672-678).



    3. Por fim, informo que o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível.”



    4. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.



     



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    8. No caso, a hipótese é de paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. Colhe-se dos autos que o HC 496.662 foi autuado no STJ, em 06.03.2019, e distribuído à autoridade apontada como coatora. Em 12.03.2019, a medida liminar foi indeferida. Embora impressionem os argumentos defensivos, os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República, havendo a informação de que “o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o pronto acolhimento da pretensão da defesa.



    9. No mesmo sentido, transcrevo o seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal, que adoto como razão de decidir:



    “Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra no caso dos autos. 



    A irresignação do Impetrante se deve à demora injustificada na tramitação do HC nº 496.662/SP no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em parte causada por erro técnico – descrito às fls. 685 - por força do qual os autos, embora distribuídos ao Ministério Público Federal para a confecção de parecer em 16/04/2019, não foram recebidos, o que implicou nova distribuição para a mesma finalidade em 30/08/2019, tendo sido juntada a manifestação ministerial em 24/10/2019, fls. 690/696. Nessa mesma data os autos foram conclusos ao Ministro Rogério Schietti Cruz, onde aguardam julgamento desde então. 



    Conforme noticiado pela autoridade coatora nas informações prestadas às fls. 706, ‘o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível.’ 



    Embora plausível o inconformismo do Impetrante, a notícia de que o processo já se encontra sob estudo permite concluir que o atual cenário processual, a despeito do alongado lapso temporal sem providências desde 24/10/2019, não mais tangencia possível mácula à garantia constitucional de razoável duração do processo. 



    Portanto, considerando que o deslinde do feito já se avizinha, não há ilegalidade flagrante a ser sanada pela via eleita.” (grifei)



    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, na linha do parecer do Ministério Público Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator